Tribunal: TJBA
Processo: 0564133-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564133-20.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGENEIDE DA SILVA MELO Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. MÚLTIPLAS LESÕES EM UM MESMO MEMBRO. LIMITAÇÃO AO SUBTETO DE 70%. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Em se tratando de invalidez permanente parcial decorrente de múltiplas lesões em segmentos do mesmo membro corporal, o valor da indenização securitária deve ser limitado ao teto estabelecido para a perda total do membro, nos termos do art. 3º, §1º da Lei nº 6.194/74. II - Correta a dedução do valor já pago administrativamente. III - Correção monetária devida a partir do evento danoso (Súmula 580/STJ). Juros moratórios devidos a partir da citação (art. 405 do CC). IV - Impossível a majoração de honorários recursais na ausência de esforço adicional substancial em grau recursal. V - Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0564133-20.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante REGENEIDE DA SILVA MELO e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .